Tribunal: TJSP
Processo: 2127059-97.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a imediata concessão da progressão ao regime semiaberto, ante a ocorrência de excesso de prazo, posto que o pedido teria sido deduzido em 19.04.2023. Inviabilidade. Diferentemente do quanto alega o impetrante, o pedido de progressão ao regime intermediário foi devidamente apreciado e indeferido pela autoridade impetrada com base em parecer

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a imediata concessão da progressão ao regime semiaberto, ante a ocorrência de excesso de prazo, posto que o pedido teria sido deduzido em 19.04.2023. Inviabilidade. Diferentemente do quanto alega o impetrante, o pedido de progressão ao regime intermediário foi devidamente apreciado e indeferido pela autoridade impetrada com base em parecer desfavorável do exame criminológico. Novo exame criminológico determinado em 05.03.2023, não se verificando, por ora, o aludido excesso de prazo. Destarte, nem se olvide que eventual deliberação por este E. Tribunal somente pode ser proferida em grau revisional, demandando, portanto, a existência de prévia decisão emanada pela instância inferior, sob pena de supressão de instância. Por fim, o inconformismo com as decisões atinentes à execução criminal do paciente devem ser objeto de recurso próprio, qual seja, o agravo em execução, nos moldes disciplinados pelo art. 197 da LEP. Ordem denegada.